Tribunal: TJES
Processo: 5018018-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018018-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: JORGE SANT ANA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter reiterado pedido de cumprimento de sentença já indeferido pelo juízo.

2. O agravante, advogado atuando em causa própria, ajuizara cumprimento de sentença para cobrança de honorários com base em acordo extrajudicial não homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedido indeferido, sem outros elementos, configura conduta temerária apta a ensejar a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta do dolo processual, não se presumindo a má-fé da simples reiteração de pedido, especialmente quando a parte poderia ter convicção jurídica diversa sobre a adequação da via eleita.

5. Não verificada a existência de prejuízo ou tumulto processual relevante, a conduta do agravante não se enquadra nas hipóteses dos arts. 80, IV e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: “1. Para a configuração da litigância de má-fé é indispensável a comprovação do dolo processual, não se presumindo da mera reiteração de pedido já indeferido, quando ausentes outros indícios de conduta temerária.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, IV e V; 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 15/12/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003367-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Shwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018018-14.2025.8.08.0000

AGVTE:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGVDO
: JORGE SANT ANA DA CONCEICAO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR
contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé no valor de R$ 500,00, por ter reiterado pedido de cumprimento de sentença já indeferido pelo juízo.

Pois bem.
A controvérsia se resolve à luz da exigência de comprovação do dolo processual para a configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sanção por litigância de má-fé não se presume, devendo estar demonstrado o comportamento doloso, contrário à boa-fé objetiva, com a intenção de tumultuar o feito ou de obter vantagem indevida.

No caso dos autos, o agravante, advogado atuando em causa própria, ajuizou cumprimento de sentença com base em acordo extrajudicial que, embora não homologado pelo juízo, havia sido celebrado entre as partes. Após o indeferimento do primeiro pedido, reiterou a pretensão, mas o fez amparado na convicção de que a via executiva era adequada para a cobrança de honorários advocatícios decorrentes de acordo firmado no próprio processo.

Não há nos autos qualquer indício de que o agravante tenha agido com o propósito de lesar a parte contrária ou de procrastinar o feito. A conduta, embora juridicamente equivocada, não se reveste da temeridade exigida pelo art. 80, V, do CPC, que pressupõe dolo processual – elemento subjetivo que não se extrai da simples reiteração de pedido, mormente quando o agravante, como advogado, pode ter interpretado equivocadamente a possibilidade jurídica do ato.

Ademais, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração concreta do prejuízo causado à parte adversa ou ao andamento processual. No caso, o agravado sequer foi citado no cumprimento de sentença, não havendo falar em atraso ou tumulto processual relevante.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ: "
A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
" (AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 15/12/2021).

Também deste Egrégio Tribunal: "
Não foi possível extrair da conduta do agravado dolo processual de tumultuar o feito ou prejudicar as recorrentes. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos apresentados no recurso, dirigidos à defesa do direito que a parte entendia possuir, razão por que incabível a sua condenação por litigância de má-fé
" (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003367-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Shwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14/08/2023).

Portanto, inexistindo comprovação de dolo ou má-fé por parte do agravante, a condenação imposta deve ser afastada, reformando-se a decisão agravada nesse ponto.

Pelas razões expostas, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decotar da decisão recorrida a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se incólume os demais termos da decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.